Tribunal: TJDFT
Processo: 0722691-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ÔNUS. PROVA. INVERSÃO. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO. HOSPITAL PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 373, §§ 1° e 2°, do Código de Processo Civil, constatada a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte a qual ordinariamente caberia o ônus da prova, assim como quando verificada a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, desde que não gere situação na qual a desincumbência do encargo seja impossível o extremamente difícil, poderá o juiz inverter o ônus da prova.
2. Tratando-se de suposto erro médico ocorrido em unidade pública de saúde, é possível a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, o qual dispõe de corpo técnico especializado e maior facilidade de produção de provas capazes de comprovar os fatos narrados dentro de suas instalações.
3. Recurso conhecido e desprovido.